Tribunal: STJ
Processo: 2087334-67.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2254433 - SP(2026/0006729-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: B S S
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
RECORRIDO
: J V S P
ADVOGADO
: CAIAN MORAES DE OLIVEIRA - SP374734
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PLANO DE
SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. REEMBOLSO DE DESPESAS
MÉDICAS EM PRESTADOR NÃO CREDENCIADO. PAGAMENTO
PRÉVIO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS
5 E
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
283/STF,
7/STJ.
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A subsistência, no acórdão recorrido, de fundamento autônomo e suficiente
não impugnado nas razões do recurso especial, impede a reforma da decisão,
atraindo, por analogia, o óbice da

Súmula 283/STF.
2. É inviável, em recurso especial, revisar a conclusão do Tribunal de origem
quanto à suficiência de faturas para comprovar a prestação de serviços e
justificar reembolso em contrato de plano de saúde, quando tal revisão
demanda interpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-
probatório, em face das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Recurso especial conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55884039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: bd0963da-2bf0-4ee7-948f-dc3380efb90d

RECURSO ESPECIAL No 2254433 - SP(2026/0006729-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: B S S
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
RECORRIDO
: J V S P
ADVOGADO
: CAIAN MORAES DE OLIVEIRA - SP374734
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PLANO DE
SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. REEMBOLSO DE DESPESAS
MÉDICAS EM PRESTADOR NÃO CREDENCIADO. PAGAMENTO
PRÉVIO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS
5 E
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
283/STF,
7/STJ.
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A subsistência, no acórdão recorrido, de fundamento autônomo e suficiente
não impugnado nas razões do recurso especial, impede a reforma da decisão,
atraindo, por analogia, o óbice da

Súmula 283/STF.
2. É inviável, em recurso especial, revisar a conclusão do Tribunal de origem
quanto à suficiência de faturas para comprovar a prestação de serviços e
justificar reembolso em contrato de plano de saúde, quando tal revisão
demanda interpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-
probatório, em face das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Recurso especial conhecido e desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto contra decisão que inadmitiu
agravo em recurso especial
recurso especial, fundamentado no artigo 105, III,
, da Constituição Federal, contra acórdão
a
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. USO NO
COMÉRCIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos
formulados em ação de obrigação de fazer, na qual o autor alegou erro
substancial na contratação de cartão de crédito consignado, requerendo a
conversão para empréstimo pessoal consignado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1. A questão em discussão consiste na verificação da ocorrência de falha na
prestação de informações contratuais pelo banco apelado quanto à natureza
do contrato celebrado e à possibilidade de conversão deste em empréstimo
pessoal consignado, além da apuração de eventual direito à compensação ou
restituição de valores pagos a maior e à indenização por danos
extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
Documento eletrônico VDA55573756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:47
Código de Controle do Documento: cc31f716-2d0e-4b3f-8ccb-bca585047201

1. A relação jurídica atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor,
sendo aplicável o IRDR 28 do TJRS, que estabelece a necessidade de prova
do dever de informação pela instituição financeira. 2. A instituição financeira
apresentou documentos que evidenciam a anuência inequívoca do
consumidor à contratação do cartão de crédito consignado, cumprindo o
dever de informação exigido. 3. Não se vislumbra erro substancial na
contratação, uma vez que o consumidor realizou saques e compras,
demonstrando ciência e vontade na utilização do cartão de crédito
consignado.
IV. DISPOSITIVO:
1. Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida.
____ Dispositivos relevantes citados:
§ 11; CDC,
o,
_
CPC/2015, art. 85,
art. 6
inc. VI; IRDR
Jurisprudência relevante citada: Não citada.” (e-STJ,
28/TJRS.
fls. 388-389)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 396-400).
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos arts. 12, VI, da
e 884 do Código Civil, pois a ordem de reembolsar sem comprovação de
Lei 9.656/1998
desembolso prévio pelo segurado teria permitido enriquecimento sem causa, gerando pagamento
indevido ao prestador não referenciado e desequilíbrio contratual.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls.
).
410/420
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A Corte de origem, ao analisar a tese de que a ordem de reembolso direto ao
prestador de serviço não credenciado, sem comprovação de desembolso prévio pelo segurado,
vai de encontro às disposições legais e contratuais que regem a matéria e gera enriquecimento
sem causa, assim decidiu:

"Contudo, tal circunstância não determina que o agravante necessite
comprovar o desembolso da totalidade dos valores gastos para que, só,
assim, seja possível a realização do reembolso de 50% pela seguradora. Não
se trata de reembolso administrativo, como quer fazer crer a agravada em
sua contraminuta, mas, sim, de reembolso decorrente de título judicial que
reconheceu o dever da operadora de saúde em custear o tratamento médico
prescrito ao agravante.
A exigência de pagamento prévio para ulterior reembolso, sobretudo em
tratamentos de custo elevado, pode equivaler à negativa de cobertura, pois
nem sempre terá o beneficiário condições de adiantar o pagamento. Esse é
justamente o caso dos autos, já que os valores gastos para manutenção de
internação em clínica destinada ao tratamento de dependência química são
muito elevados. Sendo assim, as faturas juntadas as fls.
dos autos
16/19
principais mostram-se documentos hábeis a demonstrar a realização dos
serviços e a justificar a realização do reembolso pela seguradora no
percentual de 50% dos valores gastos diretamente ao prestador de
serviços." (e-STJ, fl. 20)

Contudo, tal fundamento - exigência de pagamento prévio para ulterior reembolso

que inviabiliza tratamentos de custo elevado
autônomo e suficiente à manutenção do v.
-,
Documento eletrônico VDA55573756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:47
Código de Controle do Documento: cc31f716-2d0e-4b3f-8ccb-bca585047201

acórdão recorrido, não foi impugnado nas razões do recurso especial, convocando, na hipótese, a
incidência da
segundo a qual
Súmula 283/STF,
"É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
Nesse sentido:
abrange todos eles".
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LEGITIMIDADE RECURSAL (
.
CPC/2015, ART. 996)
TERCEIRO PREJUDICADO. INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE
FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Conforme o
parágrafo único, do
o recurso pode ser
art. 996,
CPC/2015,
interposto pelo terceiro prejudicado quando demonstrado o nexo de
interdependência entre seu interesse e a relação jurídica submetida à
apreciação judicial, o que ocorreu no caso.
2. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de
família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo em se
tratando de matéria de ordem pública. Precedentes.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia,
o óbice da Súmula 283 do STF.
4. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e não
conhecer do recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.997.125/AP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
8/9/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE
TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE.
1. Não há falar em ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 1022
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a
quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "as matérias, inclusive
as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido
impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão" (AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
AREsp 2.068.041/SC,
julgado em
DJe de
.
27/3/2023,
3/4/2023)
2.1. Conforme constou do acórdão recorrido, embora seja possível a juntada
posterior de documentos, o embargante não o fez no momento oportuno,
alterando a causa de pedir em sede de apelação, o que configura inovação
recursal. Incidência da Súmula 83/STJ.
2.2. Outrossim, a Corte local concluiu pela ocorrência de preclusão e
inovação recursal quanto à tese de nulidade da hipoteca, considerando que o
recorrente não se manifestou e não juntou os documentos no momento
oportuno, de modo que derruir tal conclusão é inviável em sede de recurso
especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
3. A reforma da conclusão do Tribunal de origem relativamente à
impenhorabilidade do imóvel é inviável em sede de recurso especial, ante a
necessidade de reapreciação de premissas fáticas e elementos probatórios,
razão pela qual é inafastável a incidência da Súmula 7/STJ.
4. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do
aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento,
impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por
analogia. Precedentes.
5. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte
Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF).
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55573756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:47
Código de Controle do Documento: cc31f716-2d0e-4b3f-8ccb-bca585047201

(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 2.138.354/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

Além disso, como visto, a Corte de origem consignou que as faturas juntadas aos
autos são documentos hábeis a demonstrar a realização dos serviços e a justificar a realização do
reembolso pela seguradora no percentual de 50% dos valores gastos diretamente ao prestador de
serviços.
Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido
demandaria a interpretação das cláusulas contratuais e o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7
do STJ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535
DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PLANO DE SAÚDE. DESPESA
MÉDICA.
PROFISSIONAL
NÃO
CREDENCIADO.
LIMITE
DO
REEMBOLSO. REEXAME DE PROVA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Para rever a conclusão de que o plano de saúde deve restituir as despesas
efetivamente desembolsadas pela segurada seria necessário reexaminar as
provas dos autos e o contrato firmado entre as partes, o que é inviável em
sede de recurso especial, nos termos das Súmulas nos 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 549.674/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
16/6/2015,
25/6/2015.

Diante do exposto, nos termos do
parágrafo único, II, , do RISTJ, conheço
art. 253,
b
do recurso especial e nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55573756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:47
Código de Controle do Documento: cc31f716-2d0e-4b3f-8ccb-bca585047201

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.254.433 / SP
Número Registro: 2026/0006729-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00133241420248260003
10009282620238260228
133241420248260003
13324142024826000310009282620238260228 20873346720258260000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : B S S
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
RECORRIDO
: J V S P
ADVOGADO
: CAIAN MORAES DE OLIVEIRA - SP374734
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55854801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:55:14
Código de Controle do Documento: 8b8f3a61-df43-4408-97f5-f62561a67c97

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:55:14
Código de Controle do Documento: 8b8f3a61-df43-4408-97f5-f62561a67c97